Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-29.2023.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006695-29.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BENVIVE AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 18.780.802/0001-27 (APELANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), HABITAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.829.355/0001-98 (APELADO), ALLDMUR CARNEIRO - CPF: 001.616.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DESERÇÃO. PREPARO COMPROVADO NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. RECONVENÇÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR PARA RESPONDER À RECONVENÇÃO. ART. 343, § 1º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 290 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou o mérito da demanda sem oportunizar à autora prazo específico para responder à reconvenção apresentada em contestação, bem como sem exigir o recolhimento das custas iniciais da reconvenção, suscitando-se, ainda, preliminar de deserção do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a deserção do recurso diante da juntada apenas da guia de preparo, sem comprovante de pagamento; (ii) saber se a ausência de intimação específica do autor para contestar a reconvenção acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa; e (iii) saber se a falta de recolhimento das custas da reconvenção compromete a validade do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção não prospera quando o sistema de arrecadação do Tribunal e certidão judicial atestam o efetivo recolhimento do preparo, ainda que ausente o comprovante nos autos.

4. O art. 343, § 1º, do CPC impõe a intimação específica do autor, na pessoa de seu advogado, para responder à reconvenção, por se tratar de ação autônoma com pedidos próprios, sendo insuficiente a mera intimação para impugnar a contestação.

5. A ausência dessa intimação específica configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, contaminando a sentença de nulidade.

6. A reconvenção, embora apresentada nos mesmos autos, possui natureza de ação autônoma e exige o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, cabendo ao juízo determinar a regularização antes do julgamento.

7. A inexistência de intimação para resposta à reconvenção, somada à falta de recolhimento das custas correspondentes, constitui vício processual que impede o julgamento válido do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido. Preliminar de deserção rejeitada. Preliminar de nulidade processual acolhida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurado o contraditório quanto à reconvenção e oportunizado o recolhimento das custas iniciais pela reconvinte.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação específica do autor para responder à reconvenção, nos termos do art. 343, § 1º, do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2. A reconvenção possui natureza de ação autônoma e exige o recolhimento das custas iniciais, sendo inválido o julgamento sem a prévia regularização.

3. Comprovado o recolhimento do preparo nos registros oficiais do Tribunal, afasta-se a deserção do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BENVIVE - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisional de cláusulas contratuais, e reconvenção apresentada pela requerida
HABITAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Prolatada a sentença (ID. 312847364), nos termos:

“XI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECIDO:

1. Em relação à Ação de Consignação em Pagamento c/c Ação Revisional de Cláusulas Contratuais (Autora):

1.1. Declarar
PREJUDICADO
o pedido de justiça gratuita formulado pela Autora, em razão do recolhimento das custas processuais.

1.2. Julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de Consignação em Pagamento, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, tendo em vista a insuficiência dos depósitos para ilidir a mora.

1.3. Julgar IMPROCEDENTE o pedido de Revisão da cláusula de correção monetária (IGPM/FGV + 6% ao ano), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, mantendo a validade da cláusula contratual tal como pactuada.

1.4. Julgar
PROCEDENTE
o pedido de Revisão da cláusula de capitalização de juros com periodicidade inferior anual, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para afastar a sua incidência no contrato.

1.5. Julgar PROCEDENTE em parte o pedido de Repetição de Indébito, para condenar a Ré à restituição na forma SIMPLES dos valores pagos a maior pela Autora em decorrência da capitalização de juros afastada, a ser apurado em liquidação de sentença.

2. Em relação à Reconvenção (Ré):

2.1. Julgar
PROCEDENTE
o pedido de Resolução Contratual por culpa exclusiva da Autora e determinar a imediata reintegração da Ré na posse do Lote 16, Quadra 05, do Residencial Alvorada III, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

2.2. Condenar a Autora ao pagamento das seguintes retenções em favor da Ré, a serem abatidas do valor a ser restituído, a ser apurado em liquidação de sentença:

a) Multa Compensatória: Fixar a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos pela Autora, incluindo as arras na base de cálculo da retenção.

b) Tributos e Taxas: Os valores de IPTU/ITU e demais taxas (água, energia) comprovadamente não pagos pela Autora durante o período de posse até a efetiva reintegração.

c) Perdas e Danos: As despesas comprovadas pela Ré com certidões (R$ 119,40) e notificação extrajudicial (R$ 151,80).

2.3. Julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Autora ao pagamento da Taxa de Fruição.

2.4. Julgar
PROCEDENTE
em parte o pedido de indenização pela Edificação/Acessão, para condenar a Ré a indenizar a Autora APENAS pelas benfeitorias necessárias, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, mediante perícia técnica que também deverá verificar a conformidade da construção com as normas municipais.

2.5.
Deferir
a compensação dos valores a serem restituídos à Autora e os valores a serem retidos/devidos à Ré, a ser apurada em liquidação de sentença.

3. Disposições Finais:

3.1. Manter a inversão do ônus da prova em favor da Autora, conforme decisão anterior.

3.2. Diante da sucumbência recíproca e considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em parte em seus pedidos, as custas processuais e os honorários advocatícios serão distribuídos proporcionalmente, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (se líquida) ou sobre o valor da causa (se ilíquida) para cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões (ID. 312847368), a apelante,
Maria da Conceição da Silva Benviveme
suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada especificamente para contestar a reconvenção, mas apenas para impugnar a contestação.

Sustenta ainda que não houve recolhimento das custas da reconvenção pela apelada.

No mérito, argumenta que a inadimplência não se deu por culpa exclusiva sua, mas pela onerosidade contratual decorrente da abusividade da capitalização mensal de juros, reconhecida na própria sentença.

Defende a impossibilidade de reintegração de posse diante da alegada aquisição por acessão (art. 1.255, parágrafo único, CC), uma vez que a construção existente no imóvel excederia consideravelmente o valor do terreno.

Assim, requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos da reconvenção.

Contrarrazões apresentadas (ID. 312847373), suscita a apelada preliminar de deserção do recurso, por ausência de comprovação do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

- Das Preliminares.

- Deserção.

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção suscitada pela apelada, pois embora a apelante tenha juntado apenas a guia de preparo sem o respectivo comprovante de pagamento (ID 204164911), verifico que o sistema de arrecadação do Tribunal registra o efetivo recolhimento, bem como atesta a certidão de ID. 313757383.

Desta forma, considero atendido o requisito do preparo recursal. Rejeito pedido de deserção.

- Nulidade Processual - Ausência De Intimação Específica para Contestar a Reconvenção e Falta De Recolhimento Das Custas

A apelante sustenta a nulidade da sentença por não ter sido intimada especificamente para contestar a reconvenção, mas apenas para impugnar a contestação, bem como argui a ausência de recolhimento das custas da reconvenção pela apelada.

Razão assiste à apelante.

O artigo 343, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que "o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para responder à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias". Trata-se de norma cogente que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais basilares do processo civil.

No caso em análise, verifica-se que após a apresentação da contestação cumulada com reconvenção (ID 312847354), foi determinada a intimação da autora/apelante para "
impugnar a contestação no prazo legal
" (ID 312847363), sem qualquer menção à reconvenção apresentada.

Desta forma, com a apresentação da reconvenção em contestação, a intimação da parte autor/reconvinda deveria ter sido clara quanto à necessidade de resposta também à reconvenção, especialmente considerando que esta contém pedidos autônomos e distintos daqueles objeto da defesa, como a resolução contratual e a reintegração de posse.

Portanto, resta configurado o cerceamento de defesa a apelante, uma vez que não lhe foi dada oportunidade de contestar a reconvenção, maculando dessa a forma a sentença.

A jurisprudência tem entendido que a ausência de intimação específica para contestar a reconvenção configura nulidade processual, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. RECONVENÇÃO, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECONVINDA PARA RESPONDER E PRODUZIR PROVAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. I- A reconvenção é a ação do réu contra o autor no mesmo processo, devendo ser dada às partes as mesmas garantias daquelas legalmente previstas para a propositura em apartado. II- Se o reconvindo não foi intimado para contestar a reconvenção nem lhe foi oportunizada a produção de prova, evidenciada está a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa que nulifica o processo. III- Recurso conhecido e prejudicado. Sentença cassada de ofício por nulidade processual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.074425-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 15/04/2021)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO PARA CONTESTAR RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aiuruoca, nos autos de Ação Reivindicatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação específica do autor para apresentar contestação à reconvenção, nos termos do art. 343, §1º, do CPC, acarreta nulidade da decisão que declarou a preclusão consumativa quanto ao tema, diante da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 343, §1º, do CPC estabelece expressamente que, proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sendo tal intimação pressuposto indispensável à validade da preclusão. 4 . Constatado que o autor não foi intimado especificamente para contestar a reconvenção, não se configura a preclusão, pois não houve regular abertura de prazo para o exercício do contraditório quanto à reconvenção. 5. A ausência de intimação específica compromete o pleno exercício da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da CF/1988 e ao art . 7º do CPC, sendo nula a decisão que, sem a devida observância desses princípios, reconhece preclusão e deixa de analisar a impugnação apresentada pela parte. 6. Conforme jurisprudência consolidada do TJMG e do STJ, decisões que afetam o direito de defesa, proferidas sem oitiva adequada da parte, são nulas por cerceamento do contraditório e da ampla defesa. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de nulidade da decisão acolhida. Decisão agravada cassada. Tese de julgamento: 1 . A ausência de intimação específica do autor para contestar reconvenção, nos termos do art. 343, §1º, do CPC, impede o reconhecimento da preclusão consumativa. 2. A decisão que reconhece preclusão sem oportunizar previamente o contraditório viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 343, § 1º, e 507. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.24.513289-9/001, Rel. Des . Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.25.007785-6/001, Rel. Des . Roberto Apolinário de Castro, j. 27.03.2025; STJ, REsp 1433311/MT, Rel . Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.08 .2019. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 53344875820248130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE APELANTE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. Inviável o julgamento do processo sem intimar o requerente, da contestação, bem como para contestar a reconvenção. Cerceamento de defesa configurado. ACOLHERAM A PRELIMINAR E DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70083279059, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 20-04-2020)

Ademais, verifica-se que não houve o recolhimento das custas da reconvenção pela apelada/reconvinte.

O artigo 290 do CPC dispõe que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

Embora a reconvenção seja apresentada nos mesmos autos da ação principal, trata-se de ação autônoma que exige o recolhimento das respectivas custas processuais.

No caso em tela, o juízo
a quo
não determinou a intimação da reconvinte para recolher as custas da reconvenção, tampouco intimou especificamente a reconvinda para apresentar contestação à reconvenção, prosseguindo diretamente com o julgamento do mérito, o que configura nulidade processual insanável.

A ausência de intimação específica para contestar a reconvenção e a falta de recolhimento das custas respectivas constituem vícios que comprometem a validade do processo, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso, para acolher a preliminar de
cerceamento de defesa
, e
CASSAR
a sentença de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de regularizar o processo, assegurando-se a observância estrita do contraditório e da ampla defesa, além de oportunizar a reconvinte prazo para recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026